Tribunal: TRF3
Processo: 5000684-07.2021.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
34/549)

5000684-07.2021.4.03.6102

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000684-07.2021.4.03.6102

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: SILVIA DA SILVA CAINELLI

ADVOGADO do(a) APELADO: NAIARA MORILHA - SP354207-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE ALVES FONTES TEIXEIRA - SP163413-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ENFERMAGEM. AGENTES BIOLÓGICOS. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. IDENTIDADE DE PROVAS ENTRE AS VIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. TERMO INICIAL NA DER. TEMAS 1090 E 1124 DO STJ. TEMA 709 DO STF. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que reconheceu a especialidade de períodos trabalhados como enfermeira e auxiliar de enfermagem (exposição a agentes biológicos), concedendo aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo (DER).

2. A autarquia insurge-se contra o reconhecimento da especialidade, alega falta de interesse de agir e busca o deslocamento dos efeitos financeiros para a data da citação, além de formular pedidos subsidiários sobre custas, descontos e autodeclaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Definir se há interesse de agir e se o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser mantido na DER, considerando a documentação apresentada administrativamente (Tema 1124 do STJ).

4. Verificar a especialidade do labor em ambiente hospitalar por agentes biológicos e a eficácia do EPI (Tema 555 do STF).

5. Analisar a aplicabilidade da vedação de permanência em atividade nociva após a jubilação (Tema 709 do STF) e os pleitos subsidiários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O interesse de agir e a manutenção da DIB na DER restam configurados quando o acervo probatório apresentado na via administrativa (CTPS e formulários PPP) é idêntico ao judicial e revela-se suficiente para permitir a análise do direito pela autarquia, a quem incumbe o dever de instrução e orientação, sendo incabível o deslocamento dos efeitos financeiros para a citação (Temas 350 do STF e 1124 do STJ).

7. A atividade de enfermagem hospitalar admite o reconhecimento da especialidade por categoria profissional até 28/04/1995 e, após tal marco, pela exposição qualitativa a agentes biológicos infectocontagiosos, cujo risco é indissociável da função e não é neutralizado de forma eficaz por EPIs.

8. É constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial (Tema 709 do STF), devendo o pagamento do benefício ser condicionado ao afastamento da atividade nociva após a efetiva implantação, observada a devida execução das parcelas vencidas.

9. A isenção de custas do INSS é medida ope legis (Art. 4o, I, Lei no 9.289/1996), tornando desnecessária a reforma da sentença silente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação do INSS conhecida em parte e, na parte conhecida, desprovida.

11. Tese de julgamento: "Configura-se o interesse de agir e mantém-se a fixação da DIB na DER quando o acervo probatório apresentado na via administrativa (CTPS e formulários PPP) revela-se minimamente suficiente para permitir a análise do direito pela autarquia, a quem incumbe o dever de instrução e orientação, revelando-se indevida a resistência administrativa e incabível o deslocamento dos efeitos financeiros para a citação."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, arts. 57, 58 e 124; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I; Código de Processo Civil, art. 85, § 11 e art. 496, § 3o, I; Emenda Constitucional no 103/2019, art. 24. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335 (Tema 555); STF, RE 791.932 (Tema 709); STF, RE 631.240 (Tema 350); STJ, Tema 1124; STJ, Tema 1090; STJ, Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000684-07.2021.4.03.6102

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: NAIARA MORILHA - SP354207-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE ALVES FONTES TEIXEIRA - SP163413-A

APELADO: SILVIA DA SILVA CAINELLI

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra a sentença que julgou procedente o pedido para: a) reconhecer a natureza especial das atividades exercidas nos períodos de 07/10/1985 a 14/03/2014, 01/10/1993 a 30/03/1994 e 01/06/2001 a 01/11/2007, em razão da exposição a agentes biológicos; b) determinar a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição da parte autora para a modalidade de aposentadoria especial, com efeitos financeiros a partir da data do requerimento administrativo (DER - 30/04/2014). A sentença fixou a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento e condenou a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da decisão (Súmula 111 do STJ).

Em suas razões recursais (Id. 281719928), o INSS suscita, preliminarmente: (i) a necessidade de suspensão do processo em virtude dos Temas 1090 e 1124 do Superior Tribunal de Justiça; (ii) a ausência de interesse de agir, ao argumento de que os formulários Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) não foram apresentados na via administrativa; e (iii) a necessidade de submissão da sentença ao reexame necessário por ser ilíquida. No mérito, alega a inexistência de prova de exposição habitual e permanente a agentes nocivos e sustenta a eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Subsidiariamente, requer: (a) a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação; (b) a observância da tese firmada no Tema 709 do STF quanto ao afastamento do segurado da atividade especial; (c) a aplicação da prescrição quinquenal; (d) a fixação dos honorários conforme a Súmula 111 do STJ; (e) a declaração de isenção de custas; (f) o desconto de valores pagos administrativamente ou de benefícios inacumuláveis; e (g) a intimação da parte autora para preenchimento de autodeclaração de acumulação de benefícios (Portaria 450/2020). Por fim, prequestiona a matéria para fins recursais.

A parte autora apresentou contrarrazões (Id. 281719936), nas quais argui, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por falta de dialeticidade. No mérito, defende a manutenção da sentença, ressaltando que houve requerimento de revisão administrativa em 17/08/2020 e que a exposição a agentes biológicos na função de enfermagem possui natureza qualitativa, sendo o EPI ineficaz para elidir o risco.

É o relatório.

VOTO

I - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, recebo o recurso de apelação interposto pelo INSS, porquanto preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Entretanto, o recurso comporta apenas conhecimento parcial.

No tocante aos pedidos de observância da prescrição quinquenal e de aplicação da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça para a fixação dos honorários advocatícios, carece a autarquia de interesse recursal. Compulsando a sentença recorrida, verifica-se que o juiz sentenciante já reconheceu a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação e determinou que a verba honorária incida apenas sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença. Assim, nestes pontos, o recurso não deve ser conhecido por ausência do binômio necessidade-utilidade.

Quanto à preliminar de inadmissibilidade arguida pela parte autora em contrarrazões, sob o argumento de ausência de dialeticidade, esta deve ser rejeitada. Embora a peça recursal utilize fundamentos por vezes genéricos, é possível extrair a insurgência específica contra o reconhecimento da especialidade e o termo inicial dos efeitos financeiros, o que satisfaz o disposto no artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil.

Por fim, quanto ao pedido formulado pelo INSS para o conhecimento da remessa necessária, este deve ser indeferido. Nos termos do artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, dispensa-se o reexame necessário quando a condenação ou o proveito econômico for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos. No caso em apreço, o proveito econômico almejado não excede o referido limite legal. Desta forma, a sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

II - QUESTÕES PRÉVIAS

1. Do Interesse de Agir

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) suscita preliminar de ausência de interesse de agir, ao argumento de que a pretensão não teria sido adequadamente submetida ao crivo administrativo antes do ajuizamento da demanda.

A preliminar deve ser integralmente rejeitada.

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 350 de Repercussão Geral (RE 631.240), consolidou o entendimento de que a concessão de benefícios previdenciários depende de prévio requerimento administrativo, ressalvando, contudo, que não se exige o exaurimento daquela via para o acesso ao Poder Judiciário. No caso em tela, o requerimento administrativo foi formalizado, preenchendo o requisito do prévio ingresso na autarquia.

Sob o prisma do Tema Repetitivo 1124 do Superior Tribunal de Justiça, a configuração do interesse de agir está intrinsecamente ligada à apresentação, em juízo, dos mesmos fatos e provas levados ao conhecimento do INSS. Conforme a tese firmada (item 1.6), o interesse processual se aperfeiçoa quando o segurado instrui a ação judicial com o acervo probatório que já estava à disposição da administração para análise.

Na hipótese dos autos, verifica-se que os documentos que amparam o direito pleiteado (notadamente os IDs 281719614 e 281719618) coincidem com o conjunto probatório apresentado na via administrativa, o que demonstra que o INSS teve plena oportunidade de apreciar o pedido com base nos mesmos elementos agora submetidos a esta Corte.

Reforce-se, ainda, que o juízo de origem chegou a converter o feito em diligência solicitando a juntada de eventuais provas novas (ID 281719914). Todavia, a parte autora peticionou reiterando os termos da inicial, abdicando da produção de novas provas e mantendo a higidez do conjunto documental originário. Assim, não houve a introdução de prova inédita ou substancialmente diversa em juízo que pudesse descaracterizar a pretensão resistida formada administrativamente.

Dessa forma, restando demonstrado que o indeferimento administrativo recaiu sobre os mesmos elementos de convicção trazidos a Juízo, a resistência da autarquia é manifesta, restando preenchido o interesse de agir.

Da Suspensão Processual (Temas 1090 e 1124 do STJ)

Não acolho o pedido de sobrestamento do feito formulado pela autarquia previdenciária.

No que tange ao Tema 1124 do Superior Tribunal de Justiça, verifico que a questão de mérito foi julgada, com acórdão publicado. Com a fixação da tese jurídica e a publicação do paradigma, resta prejudicada a necessidade de suspensão, cabendo a este julgador aplicar o entendimento consolidado ao caso concreto, conforme será feito no tópico relativo aos efeitos financeiros.

Quanto ao Tema 1090 do Superior Tribunal de Justiça, observo que já houve o trânsito em julgado.

Portanto, rejeito o pedido de suspensão e passo ao exame das demais questões.

III - MÉRITO

1. Da Natureza Especial das Atividades

No mérito, a controvérsia cinge-se ao reconhecimento da natureza especial das atividades exercidas pela parte autora para fins de concessão de aposentadoria especial.

A parte autora pretendia ver reconhecidos como especiais os períodos em que laborou na área da saúde junto ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (HCFMRP) e à Fundação Maternidade Sinhá Junqueira. O juízo de origem, em sentença, julgou procedente o pedido para reconhecer a especialidade dos seguintes intervalos:

07/10/1985 a 14/03/2014 (HCFMRP);

01/10/1993 a 30/03/1994 (Fundação Maternidade Sinhá Junqueira);

01/06/2001 a 01/11/2007 (Fundação Maternidade Sinhá Junqueira).

A sentença fundamentou o reconhecimento na exposição habitual e permanente a agentes biológicos infectocontagiosos, destacando que a atividade de enfermagem hospitalar pressupõe o contato direto com agentes patogênicos.

A autarquia previdenciária, em suas razões de apelação, insurge-se contra tal reconhecimento alegando: (i) a inexistência de prova de exposição de forma indissociável, habitual e permanente aos agentes nocivos; (ii) a ausência de laudo técnico contemporâneo para todo o período; e (iii) a eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) que, segundo o INSS, neutralizariam a nocividade.

Contudo, a irresignação não merece acolhida.

No Hospital das Clínicas (HCFMRP), a autora desempenhou a função de Enfermeira. Conforme o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP (Id. 281719614), suas atividades consistiam em prestar assistência direta a pacientes em unidades de internação, realizando curativos, administração de medicamentos, coleta de materiais biológicos e auxílio em procedimentos invasivos. Tais tarefas implicam exposição a agentes biológicos (vírus, bactérias e outros microrganismos), sangue e secreções.

Na Fundação Maternidade Sinhá Junqueira, atuou como Atendente e Auxiliar de Enfermagem. A especialidade desses períodos é demonstrada pelas anotações em CTPS (Id. 281719605, p. 05) e formulários técnicos, confirmando a atuação em ambiente de assistência obstétrica e neonatal, também com exposição a riscos biológicos (Id. 281719618).

Até 28/04/1995, o reconhecimento da especialidade para as categorias de Enfermeiro e Auxiliar de Enfermagem é admitido por enquadramento profissional, com base no item 2.1.3 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964 e item 2.1.3 do Anexo II do Decreto no 83.080/1979.

Após essa data, a comprovação da especialidade se dá pela efetiva exposição a agentes nocivos. No caso dos agentes biológicos, o enquadramento está previsto nos Decretos no 2.172/1997 e no 3.048/1999 (Código 3.0.1). Diferentemente de outros agentes, a análise da nocividade biológica é qualitativa. Conforme consolidado pela jurisprudência (Tema 211 da TNU), a exposição em ambiente hospitalar é indissociável da prestação do serviço de enfermagem, sendo a habitualidade e permanência inerentes ao risco de contágio constante a que se submete o profissional no manejo de pacientes e materiais contaminados.

Quanto ao EPI, para os agentes biológicos, a utilização de luvas, máscaras ou aventais não é considerada medida capaz de neutralizar integralmente a nocividade, dada a impossibilidade de controle absoluto sobre a via de transmissão microrganismos em ambiente clínico, persistindo o risco de acidentes e contaminação.

Dessa forma, os documentos técnicos apresentados (PPPs e CTPS) são idôneos e suficientes para comprovar que a parte autora trabalhou sujeita a condições prejudiciais à saúde, preenchendo os requisitos da Lei no 8.213/1991. Mantenho, portanto, o reconhecimento da especialidade fixado na sentença.

2. Do Termo Inicial (DIB) e Tema 1124 do STJ

A autarquia previdenciária pugna pela reforma da sentença para que os efeitos financeiros da revisão sejam fixados a partir da citação, sob o argumento de que o reconhecimento da especialidade teria se baseado em documentação apresentada apenas em sede judicial.

Contudo, a insurgência não resiste ao confronto com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1124 (REsp 1.912.784/SP).

No caso concreto, é imperioso destacar que não houve a produção de qualquer prova nova em sede judicial. O conjunto probatório que ampara o reconhecimento da especialidade é rigorosamente o mesmo que já instruía o processo administrativo desde a sua gênese. A Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS e os Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) foram apresentados perante o INSS por ocasião do requerimento original, evidenciando de forma inequívoca o exercício das funções de enfermagem em ambiente hospitalar.

Tal cenário atrai a incidência da tese vinculante do Tema 1124/STJ, que estabelece que a Data do Início do Benefício (DIB) deve ser fixada na Data de Entrada do Requerimento (DER) sempre que os requisitos estiverem preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, seja pela análise da prova produzida naquela via, seja pela prova produzida em juízo que apenas confirme o conjunto probatório já existente no processo administrativo.

Não houve, portanto, a apresentação de "documento novo" ou a comprovação de fato superveniente que pudesse deslocar os efeitos financeiros para a data da citação. Ao contrário, a instrução judicial limitou-se a chancelar a validade e a força probante de documentos que a autarquia já detinha sob sua guarda e sobre os quais deveria ter exercido seu dever de instrução e orientação, conforme preceitua o art. 687 da IN 77/2015 (reafirmado pelo item 2.2 do Tema 1124/STJ).

Resta cristalino que a resistência administrativa foi indevida, pois o requerimento era não apenas apto, mas estava devidamente instruído com os elementos necessários para o reconhecimento da especialidade. O fato de o juízo ter ratificado a conclusão que deveria ter sido alcançada pela Administração não transmuda a natureza da prova, nem retira do segurado o direito à percepção das parcelas desde quando o direito foi originariamente postulado.

Desta forma, impõe-se a manutenção dos efeitos financeiros a contar da DER.

3. Da Manutenção no Trabalho Especial (Tema 709 do STF)

Considerando a tese fixada pela Suprema Corte, é constitucional a vedação de recebimento do benefício de aposentadoria especial pelo segurado que permanece no exercício de atividade laboral nociva. Assim, conquanto os efeitos financeiros retroativos desde a DER (30/04/2014) sejam devidos integralmente (pois a segurada não pode ser penalizada pela demora na prestação jurisdicional), a manutenção do pagamento da aposentadoria especial após sua efetiva implantação fica condicionada ao afastamento da parte autora das atividades consideradas especiais pela legislação.

IV – DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS

1. Da Autodeclaração (Portaria INSS no 450/2020 e EC no 103/2019)

Quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

2. Da Isenção de Custas Processuais

O INSS postula a declaração de isenção do pagamento de custas processuais, ponto sobre o qual a sentença silenciou.

Sem razão a autarquia. A isenção do INSS quanto ao pagamento de custas na Justiça Federal decorre de expressa previsão legal, nos termos do art. 4o, inciso I, da Lei no 9.289/1996. Tratando-se de benefício estabelecido ope legis, sua aplicação é automática e independe de menção expressa no dispositivo da sentença. Assim, o silêncio do magistrado de origem não retira do ente público o privilégio legal, o que torna desnecessária a reforma do julgado para este fim específico. Ressalte-se, contudo, que tal isenção não desonera a autarquia do reembolso das despesas antecipadas pela parte autora, conforme já determinado.

3. Dos Descontos de Valores Pagos Administrativamente

Por fim, o INSS requer que a decisão determine expressamente o desconto de valores já pagos administrativamente a título de benefícios inacumuláveis, bem como a restituição de valores recebidos em sede de antecipação de tutela, caso haja reforma da decisão.

A princípio, o pleito revela-se redundante, pois a vedação ao enriquecimento sem causa e a impossibilidade de acumulação de benefícios inacumuláveis (conforme art. 124 da Lei no 8.213/1991) são diretrizes que regem a liquidação de qualquer sentença previdenciária.

De qualquer sorte, devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

4. Do Prequestionamento

Para fins de acesso às instâncias superiores, dou por prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados pelo apelante, constatando que a fundamentação exarada não viola as normas vigentes, mas as interpreta em conformidade com o conjunto probatório e a jurisprudência dominante.

V- DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS

Considerando que o desprovimento da apelação do INSS, caracteriza-se a sucumbência da autarquia em grau recursal quanto à pretensão principal.

Assim, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 2 (dois) pontos percentuais a verba honorária fixada na sentença, a qual deverá incidir sobre o montante das parcelas vencidas até a data da prolação da decisão de primeiro grau, em observância à Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça e aos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do referido artigo 85.

Ante o exposto, conheço em parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, nego provimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ENFERMAGEM. AGENTES BIOLÓGICOS. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. IDENTIDADE DE PROVAS ENTRE AS VIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. TERMO INICIAL NA DER. TEMAS 1090 E 1124 DO STJ. TEMA 709 DO STF. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que reconheceu a especialidade de períodos trabalhados como enfermeira e auxiliar de enfermagem (exposição a agentes biológicos), concedendo aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo (DER).

2. A autarquia insurge-se contra o reconhecimento da especialidade, alega falta de interesse de agir e busca o deslocamento dos efeitos financeiros para a data da citação, além de formular pedidos subsidiários sobre custas, descontos e autodeclaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Definir se há interesse de agir e se o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser mantido na DER, considerando a documentação apresentada administrativamente (Tema 1124 do STJ).

4. Verificar a especialidade do labor em ambiente hospitalar por agentes biológicos e a eficácia do EPI (Tema 555 do STF).

5. Analisar a aplicabilidade da vedação de permanência em atividade nociva após a jubilação (Tema 709 do STF) e os pleitos subsidiários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O interesse de agir e a manutenção da DIB na DER restam configurados quando o acervo probatório apresentado na via administrativa (CTPS e formulários PPP) é idêntico ao judicial e revela-se suficiente para permitir a análise do direito pela autarquia, a quem incumbe o dever de instrução e orientação, sendo incabível o deslocamento dos efeitos financeiros para a citação (Temas 350 do STF e 1124 do STJ).

7. A atividade de enfermagem hospitalar admite o reconhecimento da especialidade por categoria profissional até 28/04/1995 e, após tal marco, pela exposição qualitativa a agentes biológicos infectocontagiosos, cujo risco é indissociável da função e não é neutralizado de forma eficaz por EPIs.

8. É constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial (Tema 709 do STF), devendo o pagamento do benefício ser condicionado ao afastamento da atividade nociva após a efetiva implantação, observada a devida execução das parcelas vencidas.

9. A isenção de custas do INSS é medida ope legis (Art. 4o, I, Lei no 9.289/1996), tornando desnecessária a reforma da sentença silente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação do INSS conhecida em parte e, na parte conhecida, desprovida.

11. Tese de julgamento: "Configura-se o interesse de agir e mantém-se a fixação da DIB na DER quando o acervo probatório apresentado na via administrativa (CTPS e formulários PPP) revela-se minimamente suficiente para permitir a análise do direito pela autarquia, a quem incumbe o dever de instrução e orientação, revelando-se indevida a resistência administrativa e incabível o deslocamento dos efeitos financeiros para a citação."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, arts. 57, 58 e 124; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I; Código de Processo Civil, art. 85, § 11 e art. 496, § 3o, I; Emenda Constitucional no 103/2019, art. 24. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335 (Tema 555); STF, RE 791.932 (Tema 709); STF, RE 631.240 (Tema 350); STJ, Tema 1124; STJ, Tema 1090; STJ, Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer em parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão